Tribunal: TJES
Processo: 5001370-97.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001370-97.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GSA MOVEIS LTDA

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em "Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais", julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a devolução em dobro dos valores referentes aos juros pagos de forma excessiva em contrato de empréstimo firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado entre as partes está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve julgamento
extra petita
ao determinar a restituição em dobro de valores não expressamente pleiteados pela parte autora; (iii) determinar se é devida a complementação em dobro do valor bloqueado indevidamente pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de capital de giro firmado entre pessoa jurídica e instituição financeira, com o objetivo de fomentar a atividade empresarial, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Configura julgamento
extra petita
a decisão que, de ofício, determina a devolução em dobro de valores cobrados a título de juros, sem que haja pedido expresso da parte autora, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil e à Súmula nº 381 do STJ.

5. É devida a complementação em dobro do valor indevidamente bloqueado pela instituição financeira na conta da parte autora, nos termos do art. 940 do Código Civil, visto que restou demonstrado que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi retido sem justificativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato de capital de giro firmado entre pessoa jurídica e instituição financeira com o objetivo de fomentar a atividade empresarial.

2. É nula, por julgamento extra petita, a decisão que, de ofício, determina a devolução em dobro de valores cobrados sem pedido expresso da parte autora.

3. A instituição financeira deve restituir em dobro o valor indevidamente bloqueado em conta corrente, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.827.898/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 18/08/2021; STJ, Súmula nº 381.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001370-97.2021.8.08.0064

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

APELADA: GSA MÓVEIS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes S/A em razão da Sentença de Id 12051210, na qual o MM. Juiz da Vara Única do Juízo de Ibatiba, em “
Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais
” ajuizada por GSA Móveis Ltda, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a devolução em dobro dos valores referentes aos juros pagos de forma excessiva em contrato de empréstimo firmado entre as partes.

No recurso de
Id 12051218
, o
Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em suma: (
i
)

a necessidade de revogação da justiça gratuita concedida à parte adversa; (
ii
)
a inexistência de relação de consumo entre as partes, de modo que incabível a inversão do ônus da prova; (
iii
) a aplicabilidade da Súmula n. 381 do STJ e da tese firmada no recurso repetitivo REsp n. 1.061.530/RS; (
iv
) que não há nenhuma irregularidade nas cobranças realizadas; (
v
) subsidiariamente, o não cabimento de devolução em dobro por ausência de má-fé.

De início, em relação à alegação de necessidade de revogação da justiça gratuita, observa-se que tal benefício não foi concedido à parte Apelada.

De fato, sendo a parte instada a promover o pagamento das custas processuais em despacho de Id 12051185, promoveu o cumprimento em petição de Id 12051186, de modo que afasto o pedido de revogação da justiça gratuita.

Da análise dos autos, verifica-se que
foi firmado entre as partes Contrato de Capital de Giro Emergencial de n. 20-038523-00, com empréstimo no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser pago em 42 (quarenta e duas) prestações de R$1.020,42 (um mil e vinte reais e quarenta e dois centavos), com taxa efetiva mensal de juros de 0,64% (sessenta e quatro centésimos percentuais) acrescido de 100% (cem por cento) do CDI.

A celebração de negócio jurídico que visa obter mútuo com objetivo de fomentar a atividade empresarial, via de regra, afasta a aplicação do código consumerista, conforme estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço
” (AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021).

No entanto, ainda que o magistrado sentenciante tenha reconhecido equivocadamente a relação de consumo entre as partes, não determinou a inversão do ônus da prova, já que as provas nas quais baseou a decisão foram produzidas, em sua maioria, pela parte Autora.

Ocorre que o juízo
a quo
condenou,
de ofício
, o Apelante à restituição em dobro dos valores pagos referentes aos juros de 100% (cem por cento) do CDI sobre as 42 (quarenta e duas) parcelas, já que a parte autora não formulou pedido neste sentido, importando dizer que decidiu ele de forma
extra petita
.

Violou-se, portanto, o entendimento externado na Súmula n. 381 do STJ, no sentido de que “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

Evidente, portanto, a ofensa ao princípio da adstrição, de forma a violar o disposto nos arts. 141 e 492 do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, imperioso reconhecer a nulidade da Sentença, apenas nesse ponto, em razão do julgamento
extra petita
, afastando a anulação do juros aplicados ao financiamento.

Quanto à alegação de que as cobranças perpetradas pela instituição financeira são de todo regulares, esta não merece prosperar.

Isto porque, conquanto não se possa contestar o valor aplicado a título de juros, o instrumento contratual (Id 12051030) estabelece que o importe total do crédito contratado foi de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo efetivamente depositado na conta corrente da parte Apelada.

Não obstante, de forma contínua à liberação do valor contratado, a instituição financeira promoveu o bloqueio de R$2.000,00 (dois mil reais) na conta do cliente - sem qualquer especificação ou esclarecimento sobre a que título se deu tal retenção, conforme extrato de Id 12051031.

Desta forma, observa-se que, embora a Apelante tenha adimplido totalmente as parcelas referentes ao financiamento, não recebeu o valor total contratado (R$ 35.000,00), incorrendo a instituição financeira em erro passível de ensejar pagamento em dobro do valor pago em excesso pelo cliente, em conformidade ao disposto no art. 940 do CC:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Devida, portanto, a complementação da integralidade do valor contratado, porém não disponibilizado à contratante, em dobro, totalizando o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Destarte, necessária a reforma da Sentença para reconhecer a sua nulidade parcial, em razão do julgamento
extra petita
que declarou a nulidade do juros de 100% do CDI, bem como para reconhecer a inaplicabilidade do código consumerista à relação jurídica firmada entre as partes e, ainda, para condenar a instituição financeira à complementação, em dobro, do valor contratado e não disponibilizado ao cliente, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
reconhecer a nulidade parcial da Sentença em relação à decisão realizada de forma
extra petita

e, ainda, para condenar a instituição financeira à complementação em dobro do valor devido ao Apelado, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Acerca dos ônus de sucumbência,
mantém-se a condenação fixada em sede de Sentença,
a saber, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.